Tribunal: TJPA
Processo: 0812813-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812813-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO MIRANDA FERREIRA JUNIOR

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSUGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O SEU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – DOS AUTOS VERIFICA-SE QUE O AGRAVANTE NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO EXIGIDO, VEZ QUE REGISTRA FALTAS GRAVES, SENDO A ÚLTIMA EM MENOS DE 01 ANO,
QUANDO DEIXOU DE RETORNAR DE SAÍDA TEMPORÁRIA, SENDO PRESO EM FLAGRANTE EM 07/12/2021 COM NOVO DELITO. DECRETADA EM 11/05/2022 A SUA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO E DECLARADO NA OPORTUNIDADE COMO DE MAU COMPORTAMENTO – NÃO SATISFAZENDO ASSIM TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO - RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

MARCELO MIRANDA FERREIRA JÚNIOR
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de livramento condicional.

Aduz que satisfaz os requisitos legais exigidos para à obtenção do livramento condicional, tendo o juízo
a quo
julgado improcedente o seu pedido por entender não satisfazer o agravante o requisito subjetivo, aduzindo que pela falta constante em sua certidão, já foi punido disciplinarmente.

O Ministério Público em suas contrarrazões entende que o agravante faz jus à obtenção do benefício pleiteado, por entender que após a falta praticada apresenta o recorrente bom comportamento.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório:

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito:

Sobre a matéria, nos termos do artigo 83 do CPB, além do requisito objetivo, para a concessão do livramento condicional deve-se cumprir também o apenado o requisito subjetivo.

Na anterior redação do artigo 83 do CPB, quanto ao requisito subjetivo assim preceituava o seu inciso
III -

comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A atual redação, advinda pela Lei nº 13.964/2019, quanto ao referido requisito para à obtenção do livramento condicional assim dispõe em seu inciso III:

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Da análise da decisão combatida consta que o agravante registra em seu histórico carcerário falta grave praticada em 06/04/2020, ao ser flagrado portando celular dentro do Estabelecimento Penal.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal - SEEU, consta que posteriormente a referida falta o agravante praticou nova falta grave há menos de 01 ano, ao deixar de retornar de saída temporária concedida em 28/11/2021, sendo preso em flagrante por novo crime em 07/12/2022. Consta ainda que em razão desta, em audiência realizada em 11/05/2022, foi decretada a sua regressão de regime para o fechado e declarado o seu mau comportamento.

Nesse sentido, resta demonstrado que o agravante não preenche o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, tendo ainda praticado falta de natureza grave há menos de 12 meses. Assim, embora as
faltas graves praticadas pelo apenado durante o cumprimento da pena não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.

Assim, não há como acolher as razões recursais, porquanto o requisito subjetivo concernente ao “comportamento satisfatório” não se mostra satisfeito.

Colaciono julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.

2.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.

3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 589.039/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) (negritei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO.LIVRAMENTO CONDICIONAL

ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO.

1
. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

2.
A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes.

3.
No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020.

4. Ordem denegada.

(HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

Nesse sentido, não satisfaz o recorrente o requisito subjetivo necessário para a obtenção do benefício pleiteado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

P.R.I.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 17/11/2022